Tribunal: TJBA
Processo: 8053442-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053442-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMILSON PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA

AGRAVADO: MARCIA CARVALHO SILVA e outros

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA AFASTADA.

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRAÇÃO, COM REFLEXO NA ESFERA JURÍDICA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS. TEMA 138 DO STF.

O STF FIRMOU A TESE DE QUE, “AO ESTADO É FACULTADA A REVOGAÇÃO DE ATOS QUE REPUTE ILEGALMENTE PRATICADOS; PORÉM, SE DE TAIS ATOS JÁ TIVEREM DECORRIDO EFEITOS CONCRETOS, SEU DESFAZIMENTO DEVE SER PRECEDIDO DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO.” RE 594296/MG. RELATOR(A): MIN. DIAS TOFFOLI.

RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, À LUZ DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA, PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNEM ILEGAIS. ENTENDIMENTO SUMULADO. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO QUAL SEJA OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL E OS COROLÁRIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

II.

NO CASO EM EXAME, COMPROVADA A INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE/AGRAVANTE, ASSEGURANDO-SE-LHE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, AFASTA A TESE DA ILEGALIDADE DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO PAD.

III.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI ENTENDIMENTO PACÍFICO DE QUE OS ATOS INCONSTITUCIONAIS, TAL COMO A ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS, POR SE PROTRAÍREM NO TEMPO, NÃO SE CONVALIDAM PELO MERO DECURSO TEMPORAL, NÃO HAVENDO FALAR EM DECADÊNCIA, TAMPOUCO A TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES.

IV.

DECISÃO PRECÁRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053442-84.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADEMILSON PEREIRA SANTOS
e como agravados
MARCIA CARVALHO SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, restando PREJUDICADO o julgamento do
AGRAVO INTERNO,
na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala de Sessões, Tribunal de Justiça da Bahia.